Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-53.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005203-53.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAVINIA NERES FERONATO - CPF: 065.059.001-52 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ESPACO VERDE LTDA - CNPJ: 01.649.075/0001-60 (RECORRIDO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), ESPACO VERDE LTDA - CNPJ: 01.649.075/0001-60 (RECORRENTE), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), LAVINIA NERES FERONATO - CPF: 065.059.001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária gratuita.Na hipótese de não ser concedida a gratuidade e não sendo comprovado o preparo dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005203-53.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ESPACO VERDE LTDA

Recorrido
:
LAVINIA NERES FERONATO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LAVINIA NERES FERONATO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ESPACO VERDE LTDA - ME / AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença

proferida
no ID174580659/PJe2.
Concluiu
que
houve

conduta

ilícita
das partes
reclamadas

decorrente
do
cancelamento
unilateral do
voo
da
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$
8.000,00
a
título
de
danos

morais
à
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada
ESPACO VERDE LTDA
interpôs

Recurso

Inominado
no ID174580660/PJe2.
Devidamente

intimada
para que
comprovasse

sua

hipossuficiência

financeira
(ID 189969183/PJe2), a
parte

recorrente

apresentou

documentos
no ID 190248659/PJe2.
Não

sendo

os documentos
hábeis
para
comprovar

sua

insuficiência
de
recursos
, a
benesse
da
gratuidade

foi

indeferida
noID190323697/PJe2,
sendo

determinado

por

este

Juízo
o
recolhimento
do
preparo

recursal
,
o que
nã
o foi feito
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174580668/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1o e 54,
parágrafo

único
da Lei no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Em
exame
dos autos, nota-se que a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
, visto que
indeferida
,
e,
mesmo intimada para recolher e comprovar o preparo (
ID190323697/PJe2)
, não o fez.

Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso, diante da deserção.

Dispositivo
.

Posto isso,
não conheço
do recurso, ante sua manifesta deserção.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não conhecimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023